Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701629-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: IVONE DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA em face da decisão de ID 231508161 proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença de n. 0709149-22.2024.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora. Sustenta o agravante que a penhora em sua conta bancária é ilegal, devendo ser declarada sua nulidade, por ter recaído sobre a integralidade dos seus rendimentos e em quantia que é considerada impenhorável, o que é vedado pelo art. 833, IV, do CPC. Decido. Dispõe o art. 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil”. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Da análise dos autos, o presente recurso foi interposto contra a decisão de ID 231508161, dos autos de origem, que rejeitou a impugnação à penhora. Referida decisão foi proferida em 03.04.2025, disponibilizada em 07.04.2025 e publicada em 08.04.2025, dando início ao prazo recursal da parte exequente no dia seguinte (09.04.2025), que se encerrou em 07.05.2025. Dessa forma, subsiste a referida decisão, ainda que em 28.04.2025 outra tenha sido proferida (ID 233849107), ratificando a decisão anterior (ID 231508161), posto que desprovida de efeito suspensivo ou interruptivo. Assim, o prazo de 15 dias que teve início em 09.04.2025 e finalizou no dia 07.05.2025. Como o Agravo de Instrumento foi interposto em 22.05.2025, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.